Tribunal: TJBA
Processo: 0576958-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576958-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANA ARAUJO DE JESUS SANTANA Advogado(s): JULIANA CERQUEIRA SOUZA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. FORMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO EXPRESSO E ANTERIOR À SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. OMISSÃO INDEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0576958-59.2017.8.05.0001, em que figura como apelante, TATIANA ARAÚJO DE JESUS SANTANA e apelada, YMPACTUS COMERCIAL S/A. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.